Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. BLOQUEIO DE RECEBIDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos pelo EXEQUENTE contra decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0724882-96.2022.8.07.0016, que tramitam no 2o Juizado Especial Cível de Brasília. A decisão agravada indeferiu a renovação de consulta ao SISBAJUD na forma reiterada, bem como negou a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. Em suas razões, o agravante sustenta que a última pesquisa realizada via SISBAJUD nas contas da executada foi parcialmente frutífera, justificando-se o deferimento da consulta de ativos na modalidade teimosinha, garantindo a efetividade do cumprimento de sentença. Aduz que é necessária a expedição de ofício às operadoras de crédito (MASTERCARD, VISA, ELO, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, PICPAY, DISCOVER, AURA, JCB, HIPERCARD) para bloqueio de valores recebidos, de modo a satisfazer o crédito, em homenagem ao princípio da cooperação. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

II. O recurso é próprio e tempestivo. O agravante recolheu custas (ID 58507732). A antecipação de tutela foi deferida (ID 58537967). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 59757512).

III. De início, consigna-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade jurisdicional satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 4o e 6o, CPC). O art. 2o da Lei 9.099/95 preconiza que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.

IV. Ressalta-se que o recente aperfeiçoamento do mencionado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação. Portanto, considerando-se que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta teimosinha, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Contudo, o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Nesses termos, entende-se, por ora, que a reiteração das pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, indeferindo-se, neste momento, o bloqueio de recebidos junto a operadoras de cartão de crédito.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo de 60 dias, a fim de satisfazer o crédito do cumprimento de sentença. Sem custas.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.